Tribunal: TJPA
Processo: 0004914-03.2013.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004914-03.2013.8.14.0062

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu Exceções de Pré-Executividade opostas por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda, reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que fundamentavam a Ação de Execução Fiscal e extinguindo o feito. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a Exceção de Pré-Executividade na hipótese dos autos; (ii) verificar se as CDAs apresentadas preenchem os requisitos legais para embasar a execução fiscal; (iii) estabelecer se é devida a fixação e majoração dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Exceção de Pré-Executividade é admitida no ordenamento jurídico brasileiro para arguição de matérias de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula 393 do STJ.

4.

A nulidade das CDAs pode ser reconhecida de ofício quando ausentes os requisitos exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, sendo essa uma questão jurídica passível de controle imediato pelo juiz.

5.

As CDAs apresentadas pelo Estado do Pará contêm fundamentação genérica e abstrata, sem individualização da origem, natureza e fato gerador do crédito tributário, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando vício insanável do título executivo.

6.

É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, conforme fixado no Tema 421/STJ.

7.

O percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa respeita os parâmetros legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não sendo cabível sua minoração.

8.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 1%, conforme preceitua o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível para arguição de nulidades nas CDAs, desde que a matéria seja de ordem pública e prescinda de dilação probatória.

2.

A ausência de indicação específica da fundamentação legal, da natureza e do fato gerador na CDA acarreta a nulidade do título executivo.

3.

É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando extinta a execução fiscal por acolhimento da Exceção de Pré-Executividade.

4.

O valor dos honorários advocatícios pode ser majorado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando improvido o recurso da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp n. 2.403.636/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.678.194/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.03.2025; STJ, Tema 421 (REsp 1.185.036/PE); TJ-MG, AC 10027150316647001, rel. Des. Maurício Soares, j. 12.09.2019; TJ-SP, ApCív 0011679-60.2009.8.26.0073, rel. Des. Marcelo L. Theodósio, j. 19.12.2024; TRF-4, AC 5000302-77.2015.4.04.7013, rel. Juiz Eduardo Vandré, j. 15.06.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 12 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda,
julgou procedente as Exceções de Pré-Executividade apresentadas pela empresa apelada e julgou extinta a mencionada Ação de Execução Fiscal.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) sobre valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o patrono do Estado do Pará narrou que o apelante ajuizou a ação supramencionada, tendo como fundamento as Certidões de Dívida Ativa que instruem a referida ação.

Salientou que a empresa apelada apresentou uma
Exceção de Pré-Executividade no dia 04/062021, alegando incerteza das CDA 2013570004169-7, 2013570004170-0, 2013570004172-7 e 2013570004173-5.

Ressaltou que a empresa apelada, posteriormente,
apresentou uma segunda
Exceção de Pré-Executividade, aduzindo que as CDAs que instruem a presente Execução Fiscal padeciam de nulidade por não possuírem fundamentação legal correta, tendo a autoridade de 1º grau proferido a sentença ora recorrida.

Sustentou, em preliminar, a impossibilidade da utilização do instituto da Exceção de Pré-Executividade na presente Ação de Execução Fiscal.

Ressaltou que a aferição da veracidade das alegações pela empresa apelada no caso dos autos demandaria uma fase de dilação probatória, o que não é admitido em sede de Exceção de Pré-Executividade.

No mérito, alegou, em síntese, que as CDAs que embasam a Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo apelante apresentam os elementos essenciais à sua validade, ou seja, preenchem os requisitos mínimos exigidos na Lei.

Aduziu, também, o descabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no presente processo.

Pugnou, ainda, pela minoração dos honorários advocatícios fixados pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

A empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pelo Estado do Pará e pela majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 29846277 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça, Dr.
João Gualberto dos Santos Silva,
arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 29868363 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

Em preliminar, o Estado do Pará arguiu
a impossibilidade da utilização do instituto da Exceção de Pré-Executividade na presente Ação de Execução Fiscal.

Ressalto, inicialmente, que a Exceção de Pré-Executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, tem como escopo a defesa atinente à matéria de ordem pública, tais como a ausência das condições da ação e dos

pressupostos de desenvolvimento válido do processo, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

Importante salientar, ainda, que a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de restringir a Exceção de Pré-Executividade às matérias reconhecíveis de ofício e aos casos aferíveis de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória.

Sobre o assunto, leciona Humberto Theodoro Junior o seguinte:

“É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar a exceção de pré- executividade,

independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligadas às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar ela sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré- executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.”
(Processo de Execução e Cumprimento da Sentença”, 25ª edição, Leud, 2008, página 439)

No caso dos autos, a alegação do apelante não merece guarida, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça,

por meio da Súmula 393, firmou entendimento no sentido de admitir a Exceção de Pré-Executividade nas Ações de Execuções Fiscais para discutir matérias que não demandem dilação probatória, senão vejamos,
in verbis
:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE 10 DIAS. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ.
1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ).
2. "A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que, por veicular norma de aplicação cogente, por força de opção legislativa, não há como acolher a impugnação de créditos apresentada além do prazo previsto no art. 8º da Lei 11.101/2005. Precedentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.991.718/MT, relator Ministro Raul Araújo, QUARTA TURMA, DJe de 20/6/2022.) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.403.636/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o consórcio constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda que não goze de personalidade jurídica, possui personalidade judiciária, podendo figurar como sujeito passivo da obrigação tributária.
2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).
3. A verificação acerca da responsabilidade tributária da parte agravante pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.678.194/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025)”

In casu
, a discussão sobre a nulidade ou não das CDAs que instruem a presente ação é questão eminentemente jurídica, passível de apreciação de ofício pelo magistrado, inexistindo necessidade de produção de provas, motivo pelo qual, a empresa apelada pode sim fazer uso de uma Exceção de Pré-Executividade no caso dos autos.

Em vista do exposto, rejeito a preliminar arguida pelo apelante.

MÉRITO

No mérito, o Estado do Pará alegou, em síntese, que as CDAs que embasam a Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da empresa apelada apresentam os elementos essenciais à sua validade, ou seja, preenchem os requisitos mínimos exigidos na Lei.

Preambularmente, destaco que a Ação de Execução Fiscal é fundada em título extrajudicial,
a CDA - Certidão de Dívida Ativa,

que deriva exclusivamente de obrigação decorrente de lei, ao contrário da execução comum, que deriva de título judicial ou extrajudicial originário de obrigação voluntária.

A Lei de Execução Fiscal (nº 6.830/80), em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, estabelece os requisitos que o termo de inscrição em dívida ativa e a respectiva certidão devem conter, preceituando o seguinte,
“in verbis
”
:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária
na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

(...)”

Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, dispõe o seguinte:

“CTN - Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente,

indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja

fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folhada inscrição.”

Os requisitos previstos na legislação transcrita visam possibilitar o exercício do direito de defesa pelo executado, oportunizando-lhe conhecer com exatidão o fato gerador da cobrança.

Sobre o assunto, Américo Luís Martins da Silva leciona o seguinte:

“A maior parte dos requisitos da certidão da dívida ativa são os mesmos da inscrição da dívida ativa e isto porque a certidão deve conter todos os elementos que obrigatoriamente foram lançados no termo de inscrição. Tais dados essenciais da dívida são lançados no livro próprio para inscrição na repartição competente e transcritos do termo de inscrição para a certidão da dívida ativa. Assim a certidão válida deve conter os dados essenciais do termo de inscrição e deve ser autenticada, seja mediante assinatura do agente encarregado seja mecanicamente, fato este que serve, também, para seu preparo e numeração.”
(SILVA, Américo Luís Martins da, A Execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública, 3ª edição rev. Atual e ampl., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 119-120)

Portanto, a CDA deve estar revestida de todos os requisitos necessários de modo a propiciar a defesa do executado. A ausência de qualquer desses elementos implica a nulidade do título que instrumentaliza a Execução Fiscal.

No caso dos autos, analisando as CDAs que aparelham o feito executivo (ID 29826110 - Pág. 5/14), constatei que estas possuem igualmente no campo em que consta sobre o fundamento legal da dívida apenas a seguinte informação: “
ART 12 E 15 C/C ART. 52 DA LEI Nº 6182/98”
.

Os referidos artigos da Lei n° 6.182/98, que dispõe sobre os Procedimentos Administrativo-Tributários do Estado do Pará e dá outras providências, possuem a seguinte redação:

“Art. 12. A exigência do crédito tributário será formalizada em Auto de Infração e Notificação Fiscal, distinto para cada tributo, por servidor a quem compete a fiscalização do tributo, exceto quanto ao montante do tributo declarado, escriturado ou informado pelo sujeito passivo, nos termos da legislação específica, hipótese em que o respectivo crédito tributário, inclusive os acréscimos decorrentes da mora, será inscrito na Dívida Ativa, nos termos previstos nos arts. 52 e 53.

(...)

Art. 15. O disposto no art. 14 desta Lei não se aplica na hipótese do tributo declarado, escriturado ou informado pelo sujeito passivo, caso em que, no momento da entrega do instrumento de declaração, escrituração ou informação do tributo devido, considera-se o sujeito passivo notificado a pagar, no prazo regulamentar, o valor do tributo declarado, escriturado ou informado, com os acréscimos decorrentes da mora, se for o caso, e que, se não for pago, considerasse também notificado de sua inscrição na Dívida Ativa, nos termos do art. 52 e suas consequências.

(...)

Art. 52. O crédito tributário não pago ou o saldo remanescente de crédito tributário não pago, com os acréscimos decorrentes da mora devidos, serão inscritos em Dívida Ativa, sem prejuízo da cobrança administrativa.”

Da leitura dos transcritos dispositivos legais, se observa que os artigos invocados nas CDAs apenas pormenorizam o rito e as fases que devem compor o lançamento e a inscrição na dívida ativa, entretanto, não revelam como o crédito tributário teria sido constituído.

Destarte, como bem ressaltou a autoridade de 1º grau na sentença recorrida, as CDAs que embasam a presente Ação de Execução Fiscal apresentam uma fundamentação legal abstrata e genérica, sem revelar como o crédito tributário teria sido concretamente constituído, inclusive as parametrizações que teriam legitimado a ação estatal.

Além disso, não consta nas referidas CDAs qualquer informação acerca do fato gerador e a natureza da dívida tributária da empresa apelada, o que, evidentemente, cerceia de forma inconteste o direito de defesa da recorrida.

Por conseguinte, encontrando-se ausentes alguns dos supramencionados requisitos previstos art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execução Fiscal, a nulidade das CDAs que instruem o feito executivo ajuizado em desfavor da empresa recorrida é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ITBI - NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - A exceção de pré-executividade é um incidente processual de caráter excepcional, no qual podem ser arguidas questões prejudiciais e nulidades suscetíveis de conhecimento de ofício, desde que não demandem dilação probatória - A Certidão de Dívida Ativa - CDA - goza de presunção relativa de certeza e liquidez que pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite, nos termos do artigo 204, do CTN -
Ausentes na CDA os requisitos previstos no art. art. 2º, § 5º, da Lei 6 .830/80 e art. 202, do CTN, o que dificulta a ampla defesa e o contraditório do executado, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução fiscal -
Segundo o princípio da causalidade deve responder pelos ônus da sucumbência a parte a quem é atribuída a responsabilidade pelo surgimento da demanda judicial. (TJ-MG - AC: 10027150316647001 MG, Relator.: Maurício Soares, Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de Publicação: 17/09/2019)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em Exame Execução fiscal movida pelo Município de Avaré contra Campinas Real Estate Empreendimentos e Negócios Ltda, referente a Certidões de Dívida Ativa (CDA's). Sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade das CDA's que instruem a execução fiscal, considerando a alegação de nulidade por ausência de requisitos legais.
III. Razões de Decidir 3. A certidão de dívida ativa deve conter requisitos específicos conforme artigos 202 do CTN e 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80. 4. No caso, as CDA's são genéricas e não especificam os dispositivos legais que fundamentam a cobrança, configurando nulidade do título executivo. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso prejudicado. Extinção da execução fiscal por nulidade das CDA's. Tese de julgamento: 1. A nulidade das CDA's por ausência de requisitos legais impede a continuidade da execução fiscal. 2. A extinção da execução fiscal é medida necessária diante da nulidade do título executivo.
Legislação Citada: CTN, arts. 202, 203; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; CPC, arts . 783, 784, IX, 485, IV, § 3º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 0506530-31.2006.8 .26.0073, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18ª Câmara de Direito Público, j. 27/02/2024. TJSP, Apelação Cível 0541774-45.2011.8 .26.0073, Relatora Desembargadora Beatriz Braga, 18ª Câmara de Direito Público, j. 24/01/2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 00116796020098260073 Avaré, Relator.: Marcelo L. Theodósio, Data de Julgamento: 19/12/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado. 2. Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000236-19 .2023.8.11.0010, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA CONHECÍVEL DE OFÍCIO. CARACTERIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça consideram "ser possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão". 2. Caracterizados vícios atinentes à origem, natureza e fundamentação legal do débito no caso concreto, cabível a extinção da execução por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Apelação desprovida.
(TRF-4 - AC: 50003027720154047013 PR, Relator.: EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Turma)”

Outrossim, o fundamento adotado na sentença monocrática não merece reparos e conduz, de forma correta, à nulidade das CDAs e à extinção da presente Ação de Execução Fiscal.

No que tange a alegação do apelante de descabimento da fixação de honorários advocatícios no presente processo, entendo que a referida arguição não merece acolhimento, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.185.036/PE, Tema repetitivo 421, fixou a seguinte tese: "
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade”.

Portanto, em razão do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa apelada no presente feito, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe, tendo em vista o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania.

No que concerne o pleito de minoração dos honorários advocatícios fixados pela autoridade de 1º grau, entendo que o
quantum
de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa
foi fixado dentro dos parâmetros expostos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, motivo pelo qual, não merece reparos.

Por outro lado,
não desconheço a afetação pelo colendo STF, em Repercussão Geral, para discussão do Tema 1255/STF (RE 1.412.073):
“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”
Entretanto, não há determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

Sendo importante ressaltar que o valor da causa na presente ação não é exorbitante, pois é de R$ 88.736,55 (oitenta e oito mil, setecentos e trinta se seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Por fim, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e em observância ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, ficando a verba honorária fixada em 9% (onze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
04
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/12/2025